Tribunal: TJDFT
Processo: 0000759-19.2015.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000759-19.2015.8.07.0017 APELANTE: WALDEMIR JOSE FERNANDES DA SILVA APELADO: EDUARDO IDELFONSO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, proposta por Waldemir José Fernandes da Silva contra Eduardo Idelfonso de Melo. A r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,IX, do CPC (Id. 38461956). A apelação interposta pelo Autor não foi conhecida (Id. 38461964), por ausência de recolhimento do preparo em dobro, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. O Autor apresentou recurso em sentido estrito (Id. 40745651) e requereu a retratação da decisão, com fundamento no art. 589 do CPP. Em suas razões, explica que a decisão recorrida merece reparo, pois juntou aos autos o comprovante de preparo calculado pelo sistema eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Afirma que acreditava que o preparo foi calculado em dobro. Diz, ainda, que após a juntada do preparo simples não houve intimação da parte autora para saneamento, o que constitui violação ao direito de defesa e ao contraditório. Aduz que a decisão tem o único fundamento de “não pagamento do preparo”, não se mostrando, pois, devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser anulada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso Id. 40745651, constato que lhe falta adequação. Ocorre que o recurso em sentido estrito serve para impugnar decisões interlocutórias desprovidas de caráter definitivo, ou terminativa, em ações criminais. Tem previsão no artigo 581 do Código de Processo Penal, cujos incisos são numerus clausus, de modo que somente nas hipóteses ali dispostas podem ser objeto de impugnação pela via do recurso em sentido estrito. Ressalto que para cada espécie de decisão há um recurso adequado, e um recurso não pode ser recebido como se fosse outro, especialmente se previstos em ramos distintos do Direito. No âmbito do processo civil, hipótese dos autos, o recurso em sentido estrito não tem previsão legal, logo, não deve ser admitido. Segundo lição doutrinária, “deve-se lembrar que a adoção de um recurso pelo outro, quando preservados os requisitos de conteúdo daquele que seria o correto, e não constatados a má-fé nem o erro grosseiro, resolve-se em erro de forma; e, para o sistema de nosso Código, não se anula, e, sim, adapta-se à forma devida o ato processual praticado sem sua estrita observância (CPC/2015, arts. 277 e 283, parágrafo único)” (THEODORO Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Disponível em: Minha Biblioteca, 54a edição. Grupo GEN, 2020, p. 814). Acrescento que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro e inescusável. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1632507, 07240585020208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não merece ser conhecido por inadequação da via eleita. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Autor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora